Tribunal: TCU
Processo: 039.039/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6184/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido, para que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba cumpra as determinações exaradas no Acórdão 3696/2022-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 039.039/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Glauber Renato Sarmento Ferreira (XXX.508.384-XX); Glece Sarmento da Silveira Ferreira (XXX.982.934-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.